Tribunal: TJSP
Processo: 1002290-74.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Indenização – Relação de consumo caracterizada – Denunciação da lide – Impossibilidade – Aplicação do art. 88 do CDC – Legitimidade passiva configurada – Queda da autora no coquetel de formatura realizado no espaço da ré em razão de deficiente limpeza do chão - Falha na prestação de serviço evidenciada – Danos materiais e morais comprovados – Arbitramento com moderação – Sentença ratificada nos

Ementa:
*Indenização – Relação de consumo caracterizada – Denunciação da lide – Impossibilidade – Aplicação do art. 88 do CDC – Legitimidade passiva configurada – Queda da autora no coquetel de formatura realizado no espaço da ré em razão de deficiente limpeza do chão - Falha na prestação de serviço evidenciada – Danos materiais e morais comprovados – Arbitramento com moderação – Sentença ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*